Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa requer a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sobre o apelante é válida; e (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas do crime de receptação estão comprovadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal não exige mandado judicial quando realizada diante de fundada suspeita, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. No caso, a abordagem decorreu de suspeita legítima, em local conhecido pela frequente ocorrência de crimes patrimoniais, sendo prática comum aumentar o patrulhamento policial com o fim de prevenir a ocorrência de crimes.
4. A materialidade e autoria do crime de receptação foram comprovadas pelas suficientes, coesas e robustas provas produzidas nos autos, destacando-se a confissão parcial, corroborada pelos testemunhos dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso.
5. O dolo do agente em adquirir/receber produto de origem espúria foi demonstrado pela inconsistência na justificativa para a posse do celular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima e válida quando realizada com base em fundada suspeita de prática delitiva, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.
2. O dolo no crime de receptação pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas e pela ausência de justificativa plausível para a posse de bem de origem ilícita.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 244 e 240, § 2o; Código Penal, artigos 44, 59 e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 845.221/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024; TJDFT, Acórdãos 1996565, 1975613, 1680051 e 1649728.